Tribunal: TJDFT
Processo: 0712608-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712608-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA LUCIA SOARES PIRES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva contra a Fazenda Pública no 0714053-16.2023.8.07.0018 que rejeitou a impugnação do cumprimento de sentença e determinou a expedição de RPV. Os agravantes explicam que a agravada iniciou Cumprimento Individual de Sentença Coletiva que condenou os ora agravantes a suspender a incidência de contribuição previdenciária sobre a GPS e a restituir os valores retidos indevidamente. Elucidam ter impugnado o cumprimento de sentença salientando a existência de pretensões contraditórias, mas que o Juízo rejeitou a impugnação. Sustenta a necessidade de reforma da decisão. Afirma ser incabível a cobrança e a existência de atos contraditórios e venire contra factum proprium, pois a “causa repousa justamente na premissa de impossibilidade de sua incorporação aos valores percebidos quando da aposentadoria do servidor. Contudo, aludida premissa resta inexistente, tendo em vista que a gratificação já foi devidamente restabelecida nos proventos da autora no julgamento do Processo no 0713800-97.2024.8.07.001”. Sustenta que, reconhecida a impossibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, é necessário condenar a parte ora agravada ao pagamento de honorários advocatícios. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para extinguir o feito executivo, condenando a parte exequente, ora agravada, ao pagamento de honorários advocatícios. Ausente o preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 219818706 dos autos de origem: Vistos etc. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido por MARIA LUCIA SOARES PIRES alegando excesso de execução, com o fito de reduzir o valor exigido na inicial de R$ 8.585,56 (oito mil quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), para R$ 8.199,51 (oito mil cento e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos), conforme planilha de ID 182685749. A parte exequente não concordou com os termos da impugnação (ID 185413054). Este Juízo determinou afastou as preliminares, fixou os parâmetros para os cálculos e determinou a remessa dos autos à Contadoria (ID 186071718). A parte exequente requereu a desistência da ação. Este Juízo homologou a desistência, consoante sentença de ID 188881559. O Distrito Federal interpôs Apelação que cassou a sentença e determinou a apreciação da impugnação apresentada na origem e a fixação dos honorários advocatícios previamente à homologação de desistência da exequente. Os autos foram remetidos à Contadoria que apresentou a planilha de ID 216561203, no valor de R$ 8.999,63 (oito mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos). As partes concordaram com os cálculos da Contadoria. É o breve relato. Decido. Homologo os cálculos apresentados pela Contadoria, conforme planilha de ID 216561203, no valor de R$ 8.999,63 (oito mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos), uma vez que estão de acordo com o título judicial exequendo e não houve impugnação. Tendo em vista que não houve excesso de execução, julgo IMPROCEDENTE a impugnação aviada pelo executado, e, em consequência, condeno o DISTRITO FEDERAL ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, que estabeleço no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor principal homologado acima, conforme decisão de ID 180418134. DEFIRO o decote dos honorários contratuais, tendo em vista o teor do contrato que acompanha a inicial. Assim, determino a expedição dos seguintes requisitórios em desfavor do IPREV/DF: 1) REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV no montante de R$ 8.063,02 (oito mil sessenta e três reais e dois centavos), em favor de MARIA LUCIA SOARES PIRES, CPF 226.176.551-72, devidamente representado por FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, sociedade de advogados, CNPJ 48.123.538/0001-10, OAB/DF 731.822. Do valor principal haverá o decote do valor correspondente a 20% (vinte por cento) do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato que acompanhou a exordial, os quais serão pagos à sociedade de advogados acima mencionada; b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor – RPV em nome da Sociedade de Advogados FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, sociedade de advogados, CNPJ 48.123.538/0001-10, OAB/DF 731.822, no valor de R$ 936,61 (novecentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos), referente aos honorários sucumbenciais da presente fase processual e ressarcimento das custas processuais de ID 180176075. As Requisições de Pequeno Valor deverão ser dirigidas ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação das requisições de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial, expeça-se alvará de levantamento em favor do credor e, na sequência, promova-se o arquivamento provisório dos autos, até o pagamento do precatório. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, procedendo-se a devida transferência. Tudo feito, arquivem-se os autos com baixa na Distribuição. Intimem-se as partes. Em face dessa decisão foram opostos Embargos de Declaração que restaram rejeitados pela decisão de ID 224905713 (autos de origem). Sem razão os agravantes. Analisando-se os autos de no 0714053-16.2023.8.07.0018, observa-se que a parte ora agravada iniciou cumprimento individual de sentença coletiva, objetivando o pagamento dos valores relativos ao desconto indevido de contribuição previdenciária que incidiu sobre Gratificação em Políticas Sociais – GPS. Transcrevo o dispositivo do acórdão executado: Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos. Já nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713800-97.2024.8.07.0016 a parte ora agravada executa sentença que garantiu o seu direito de receber os valores não pagos a título de GPS, cujo pagamento foi indevidamente suspenso pelos agravantes, mas reestabelecido no curso do processo. Transcrevo parte da sentença: O pedido de restabelecimento da GPS – Gratificação em Políticas Sociais Inativos perdeu seu objeto no curso do processo, uma vez que a gratificação pretendida foi restabelecida nos proventos da servidora aposentada a partir de 02/2024. (...) Acerca do tema, deve-se pontuar que a percepção da gratificação em políticas sociais (GPS-INATIVO) aos aposentados antes da vigência da Lei 5.184/2013 está assegurada em respeito ao ato jurídico perfeito, não podendo a Administração Pública, sob a alegação de que se trata de uma gratificação propter laborem, suspender o pagamento da verba. (...) Ante o exposto, verifico a PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR quanto ao pedido de restabelecimento do pagamento da gratificação GPS-INATIVO em favor da parte autora e, nesse ponto, extingo o feito sem resolução de mérito, com esteio no art. 485, VI do Código de Processo Civil. No mais, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora e condeno o IPREV e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL a pagar a quantia de R$ 53.367,13 (cinquenta e três mil e trezentos e sessenta e sete reais e treze centavos) a título de ressarcimento dos valores não pagos até janeiro de 2024. Necessário entender, pela análise dos autos, que a parte ora agravada recebeu o GPS até 2019, momento em que foi suspenso seu pagamento. E a sentença executada no Cumprimento de Sentença no 0713800-97.2024.8.07.0016 garante o recebimento dos valores do GPS suspenso entre 2019 e janeiro de 2024, data do reestabelecimento. Já o acórdão executado no Cumprimento de Sentença no 0714053-16.2023.8.07.0018 garante o direito da agravada de receber os valores retidos indevidamente de contribuição previdenciária até 2019, data em que foi suspenso o pagamento. Assim, não há contradição nas execuções, pois, conforme os cálculos apresentados no ID 180176077 dos autos no 0714053-16.2023.8.07.0018, a parte agravada só incluiu na execução os valores contribuição previdenciária cobrada indevidamente até o ano de 2018, quando o GPS ainda não tinha sido suspenso. E o valor posterior a esta data está sendo cobrado no Cumprimento de Sentença no 0713800-97.2024.8.07.0016. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de maio de 2025 16:30:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador